Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM SEDE DE EXECUÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao Juízo da Execução é defeso alterar os limites objetivos da pena fixada pelo Juízo de Conhecimento na sentença condenatória, inclusive o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos, sob pena de violação ao princípio constitucional da coisa julgada.
2. Agravo em execução conhecido e não provido.